Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701062-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MOREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OZANA DA SILVA PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento em face da decisão que determinou que o réu incluísse a parte autora na CRIH e, de acordo com os critérios médicos adotados pela Secretaria de Saúde, procedesse a transferência da paciente para leito de UTI. Alega que a recorrente se encontra em grave estado de saúde e que há risco de óbito. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o réu promova a transferência do recorrente, no prazo de 12 horas, para leito de UTI da rede pública, particular ou conveniada. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A questão diz respeito, essencialmente, à transferência da agravante para leito de UTI regulado, independentemente dos critérios estabelecidos pelo órgão regulador, que foi exigido na decisão agravada. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. A agravante buscou atendimento médico na UPA do Núcleo Bandeirante no dia 17/04/2023 e lá foi internada em sala vermelha. A decisão agravada determinou a inclusão da paciente na CRIH, sendo enviado e-mail para órgão de regulação acerca do teor da decisão no dia 23/05/2023. Conforme consta do processo, a autora ainda não havia sido incluída na lista de espera de leitos de UTI até o momento. A despeito da gravidade clínica da autora, indicada pelo laudo médico de ID 47023211 – pág. 26, faz-se necessária a análise pelo intensivista, a fim de se determinar a classificação de risco e demais critérios para internação em leito de UTI. O relatório médico indicado pela agravante é o mesmo que acompanhou a inicial e que serviu para o deferimento parcial da liminar, de modo que não há elementos novos quanto ao estado de saúde da paciente, senão o que já constava do processo. De acordo com o laudo, a paciente já faz utilização de oxigênio e não há indicação, de forma concreta, da necessidade da internação em leito de UTI, o que demanda a análise pelo intensivista. Ademais, não há, até o momento, demonstração de atraso no cumprimento da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a promover a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). Desse modo, não vislumbro elementos para amparar a medida postulada. Nesse quadro, sem embargo de reexame do pedido na presença de novos elementos, mantenho a decisão da origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito Relator Substituto w